Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714554-89.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (Id. 53204812) opostos por BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A., apontando a existência de omissão no acórdão n. 1756220, constante do Id. 52811288, o qual conheceu e negou provimento a apelação e restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASNVERSAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PARA ADENTRAR NA VIA DE CIRCULAÇÃO. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a responsabilidade civil prevista no art. 186, do Código Civil, para que seja estabelecido o dever de indenizar devem vir comprovados os três elementos adiante relacionados: i) a prática de ato ilícito; ii) a ocorrência de dano; e iii) o nexo de causalidade entre o ato e o dano; e iv) o dolo ou a culpa do agente causador do dano. 2. O Código de Trânsito Brasileiro - CTB, de acordo com o art. 29, inciso III, estatui que em caso de colisão transversal, em via não sinalizada, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo, aquele que estiver circulando pela via. 3. Não tendo a parte ré se desincumbido do ônus de provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II, do art. 373, do CPC, não é possível o reconhecimento da veracidade de suas alegações. 4. As provas carreadas ao processo não deixam dúvida quanto à responsabilização da requerida pelo acidente causado, razão pela qual deve ser refutada as teses suscitadas pela apelante, notadamente quanto à imprestabilidade do laudo pericial, pois este tem fé pública, sendo, igualmente, elemento apto a demonstrar a dinâmica do acidente. 5. Apelação conhecida e não provida Na origem, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A ajuizou ação em desfavor de BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A e, na oportunidade, narrando que celebrou com Leandro Leal Borges contrato de seguro do veículo BMW 320 IA 2.0 Turbo 1.6V 184CV, 4p aut. Placa FAK9797 e referido veículo envolveu-se em acidente de trânsito, resultando em perda total e no pagamento, ao segurado, da quantia de R$ 74.246,84 (setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), ocorrendo a sub-rogação nos direitos do segurado. Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora, para condenar a empresa apelante, ao pagamento da importância de R$ 49.262,38 (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais), corrigida monetariamente a partir de 25/06/2020, data do desembolso, e acrescida de juros de mora desde a citação (02/02/2022 – id 47828257). Petição contendo os termos do acordo celebrado entre as partes – Id. 53348641, em 10/11/2023. Petição informando o cumprimento integral do acordo – Id. 53923967. Vieram os autos à conclusão. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em sede de análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de embargos de declaração não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco, uma vez que se encontra prejudicado pela notícia de cumprimento do acordo contante dos autos. Convém registrar que, apesar de já proferido o acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Neste sentido, confira-se entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 ? g.n.). Ademais, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Nesse contexto, a notícia de composição extrajudicial entre as partes, com o pagamento do débito, constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito da causa, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais o autor fundamentou sua pretensão. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes litigantes (Id. 53348643) e, diante da notícia de cumprimento integral do acordo (Id. 53923967), resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes – Cláusula 1 b., fl. 1, Id. 53348643. As custas finais, se houver, a cargo de BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Brasília, 29 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator